Tribunal: TJDFT
Processo: 0702882-38.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LEGITIMIDADE PASSIVA. ALIENAÇÃO MENTAL. CURATELA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSTO DE RENDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

1. O Distrito Federal possui legitimidade para integrar o polo passivo das lides que tratam do benefício de aposentadoria dos servidores civis do DF, pois é garantidor das obrigações do IPREV/DF.

2. A alienação mental, cronificada e com comprometimento grave e irreversível da personalidade, está prevista entre as patologias que permitem a concessão de aposentadoria compulsória por invalidez permanente com proventos integrais.

3. A previsão de que o pagamento do benefício de aposentadoria por invalidez decorrente de doença mental é feito somente ao curador do segurado, simplesmente estabelece quem vai receber o benefício em nome daquele que sofre com a patologia, não sendo condicionante para o reconhecimento do direito à aposentadoria com proventos integrais.

4. Ficam isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores alienação mental (Lei 7.713/88 6o XIV).

5. Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do transito em julgado da sentença. A correção monetária incide a partir do pagamento indevido. Súmulas 162 e 188 do STJ.

6. Rejeitou-se a preliminar e deu-se provimento ao apelo.